Tribunal: TJDFT
Processo: 0721323-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721323-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. EMBARGANTE: VALDEILSON DE OLIVEIRA NERIS APELADO: VALDEILSON DE OLIVEIRA NERIS EMBARGADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de maio de 2023 15:21:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador